Tribunal: STF
Processo: HC 231835
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Luis Martins e Giovanna Gabrieli Santos Pereira, em favor de André Aguirre Velho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão de liminar, nos autos do HC 847.169/SP.



    Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, VII, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal (eDOC 1, p. 3).



    Alegam que ele padece de inúmeros transtornos de ordem psíquica e, diante disso, pugnam pela substituição da prisão preventiva por medida de internação em clínica especializada em saúde mental, com o objetivo de dar continuidade aos tratamentos psiquiátricos necessários em instalação mais adequada (eDOC 1, p. 4).



    Afirmam que o Magistrado de primeiro grau decidiu pela internação em hospital de custódia, reconhecendo a inadequação da prisão preventiva e a necessidade de tratamento do quadro de saúde mental (eDOC 1, p. 5).



    Aduzem que a defesa teve notícia de decisão da Corregedoria Permanente dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a qual indeferiu a remoção de André para hospital de custódia, por considerar o estabelecimento inadequado para internação provisória. Por esse motivo, o Magistrado solicitou informações sobre a existência de ala especial para detentos com transtornos mentais, e o paciente foi transferido para a a ala especial da Penitenciária III de Franco da Rocha (eDOC 1, p. 6). Porém, sustentam que a unidade não tem capacidade estrutural para oferecer tratamento individualizado e direcionado ao quadro do paciente (eDOC 1, p. 13). 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o encaminhamento do paciente à clínica especializada (eDOC 1, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    André Aguirre Velho foi preso em flagrante, em 15.3.2023, por tentativa de roubo (eDOC 3, p. 1-2). O flagrante foi convertido em prisão preventiva (eDOC 3, p. 38). 



     Essa decisão foi mantida pelo TJ/SP e, tendo sido provocado por meio de habeas corpus, o STJ indeferiu a liminar, nos autos do HC 847169/SP. A defesa, então, impetrou o presente habeas corpus. Convém registrar que, após a data da impetração, o STJ julgou colegiadamente o caso para denegar a ordem, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - Não cabe agravo regimental ou interno contra decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas corpus. 



    II - No presente caso, a decisão agravada concluiu não ser caso de deferimento da liminar, tendo em vista que o alegado constrangimento ilegal se confunde com o próprio mérito da ação, a qual deverá ser apreciada, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no HC 847.169/SP, Rel. Min. MESSOUD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe 11.9.2023). 



    Para além da discussão sobre a legalidade da transferência do paciente para clínica especializada, tendo em vista sua condição de pessoa com transtorno mental, o fato inquestionável – e que deu origem a estes autos – foi a prisão em flagrante do paciente diante da prática de roubo tentado, com a posterior conversão do flagrante em custódia preventiva. 



    A situação jurídica do paciente, neste momento processual, é a de submissão à prisão preventiva, pelos fundamentos declinados pelas autoridades judiciárias das instâncias ordinárias. 



    Postas essas premissas, os documentos acostados aos autos demonstram que André Velho é primário e sem antecedentes criminais (eDOC 2, f. 1-2). 



    A prisão de não condenados exige o preenchimento dos pressupostos, requisitos e condições aptos à demonstração concreta das hipóteses do art. 312 do CPP, sendo inválida a manutenção da prisão exclusivamente por força da acusação de roubo tentado. De acordo com § 2º do referido dispositivo “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. 



    No caso dos autos, o decreto de conversão apontou genericamente a motivação da segregação, embora o ponto fundamental do caso concreto é que objetivamente a instrução já se encerreou, conforme consulta ao site do Tribunal e, por outro lado, o paciente demanda cuidados de saúde mental. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJ/SP, foi possível verificar que a instrução criminal encerrou-se em 21.8.2023. Portanto, eventual necessidade de prisão cautelar tendo em vista eventual temor de que o paciente viesse a ameaçar o bom andamento do processo penal não mais serve como argumento válido à manutenção da custódia. 



    Dito isso, embora seja possível, em princípio, a custódia cautelar do agente, nos termos do art. 312 do CPP, a situação fática enseja cuidados de saúde mental, associada ao grave quadro delineado nos autos que justifica o atendimento do pedido defensivo quanto ao encaminhamento do paciente ao devido tratamento em clínica especializada, dadas as precárias condições do estabelecimento penal, além da observância da Política Nacional de Saúde Mental, recentemente assumida pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    De qualquer forma, tendo em vista o estado de coisas inconstitucional do Sistema Carcerário brasileiro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 347, a manutenção da prisão exige ônus argumentativo específico sobre as particularidades do caso. Como já dito, a prisão de não condenados exige o preenchimento dos pressupostos, requisitos e condições aptos à demonstração concreta das hipóteses do art. 312 do CPP, sendo inválida a manutenção da prisão exclusivamente por força da acusação de roubo tentado.



    A aplicação de medidas cautelares, inclusive prisão preventiva, orienta-se à garantia do objeto do processo, a evitar a reiteração de condutas e/ou assegurar a aplicação da pena [CPP, art. 312], preservado o estado inicial de presumidamente inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória [STF, ADCs 43 e 44].



    Em consequência, sob o primado do devido processo legal, a aplicação de medida cautelar pessoal diversa da prisão deve preceder à imposição de prisão preventiva [medida extrema; CPP, arts. 282 e 319], desde que necessária e suficiente à garantia das finalidades instrumentais do processo [LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023; MORAIS DA ROSA Alexandre. Guia do Processo Penal. Florianópolis: EMais, 2023; MINAGÉ, Thiago. Prisões e Medidas Cautelares à luz da Constituição. Rio de Janeiro: Tirant lo blanch, 2019].



    São características próprias das medidas cautelares:



    [1] Instrumentalidade [meio instrumental à obtenção de fim processual, vedada antecipação dos efeitos da pena];



    [2] Responsividade [em geral devem ter sido requeridas por autoridade legitimada, com restrições à concessão de ofício];



    [3] Coercitividade [restringem ou limitam o exercício de Direitos Fundamentais];



    [4] Legalidade/TipicidadeProcessual [previsão em lei processual penal, vedada a analogia in malam partem];



    [5] Contemporaneidade [os motivos devem ser tangíveis, atuais, objetivos e com nexo de causalidade com o objeto da imputação];



    [6] Proporcionalidade [nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares devem passar no teste de proporcionalidade: (a) necessidade; (b) adequação; e, (c) proporcionalidade em sentido estrito];



    [7] Subsidiariedade [demonstrada a prévia inexistência de alternativa menos gravosa aos direitos do imputado apta à garantia das finalidades do processo];



    [8] Revisibilidade [diante da alteração dinâmica da situação fática, os motivos determinantes da manutenção das cautelares devem ser monitorados e confirmados, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus];



    [9] Provisoriedade [a eficácia dependerá da perseverança dos motivos, exaurimento das finalidades ou decurso do tempo, observada a garantia da duração razoável da investigação, do processo e, por consequência, das medidas cautelares];



    [10] Homogeneidade [os efeitos das cautelares devem ser menos graves do que o da pena decorrente do cumprimento da sentença condenatória, com a incidência da "proibição de excesso"]; e,



    [11] Motivação Adequada: [argumentação racional sobre a "causa provável", a partir da presunção de inocência, sustentada por evidências de realidade tangíveis, válidas, concretas e contemporâneas, relacionadas ao standard probatório do caso e do momento processual]. 



    Dentre o rol de medidas cautelares, além das constantes no art. 319 do CPP, aceita-se a aplicação subsidiária da legislação extravagante e do art. 139, IV, do CPC [STF, ARE 1.321.041], sempre de forma orientada à redução do grau de intervenção do ato judicial no domínio dos Direitos Fundamentais do acusado presumidamente inocente. Os tipos de medidas cautelares estão previstos no art. 319 do CPP e na legislação extravagante, vedando-se a criatividade judicial e o desvio de finalidade. A análise da situação concreta do caso penal depende das circunstâncias fáticas e do juízo de pertinência e de conformidade, demonstrado por meio de motivação e fundamentação idôneas, isto é, o ônus argumentativo é atribuído à autoridade judiciária quanto aos pressupostos, requisitos e condições da imposição de cada medida cautelar e da prisão preventiva.



    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: [I] garantia da ordem pública; [II] garantia da ordem econômica; [III] garantia da aplicação da lei penal; e [IV] conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie, principalmente em contexto de saúde mental. A tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados [motivados e fundamentados].



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente motivada e fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    O decreto de prisão preventiva assume a descrição da imputação contida na denúncia como válida para, a partir da gravidade abstrata e sem ao menos individualizar os aspectos concretos, tangíveis e específicos do acusado, termina por justificar prisão cautelar pelo fato de o “delito imputado ao autuado” ser “grave” e “revelar periculosidade, audácia e destemor de quem o pratica”, sem especificar a evidência de suporte da inferência quanto ao paciente (eDOC 3, p. 38).



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados por este Tribunal, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, mostrar-se evidente a incongruência e/ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem [GIACOMOLLI, Nereu J. Devido Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 399. Também: STF, HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/RJ].



    Thiago Minagé [Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição: o contraditório como significante estruturante do Processo Penal. Rio de Janeiro: Tirant lo blanch, 2019, p. 37 e 344] especifica:



    “A prisão cautelar, como posta, assume uma roupagem de medida de prevenção contra os perigosos e os suspeitos, uma verdadeira execução antecipada da pena com caráter nitidamente retributivo. Uma verdadeira sobreposição teórica das teorias que fundamentam a imposição de pena [direito penal] no uso desmedido da utilização da prisão cautelar na satisfação das expectativas criadas no processo criminal. Ou seja, aquilo que se espera com a imposição de uma pena, passou a incidir no curso da investigação ou processo criminal no uso das prisões e medidas cautelares”. [...] o exercício do poder, em âmbito jurisdicional, percebe-se o alcance máximo de sua expressão violadora com a privação da liberdade de uma pessoa. Não se sustenta aqui que o Estado não deva ou não possa prender, o que se busca é demonstrar que, a forma com que a privação da liberdade é efetivada viola, não só o direito individual de quem perde sua liberdade, como, também, viola preceitos e valores políticos, constitucionais, jurídicos e processuais, que afetam toda a sociedade e a própria legitimidade de quem exerce o poder”.



    Estabelecidas essas premissas, no caso concreto, frise-se, mais uma vez, que o paciente é primário e porta os requisitos objetivos para o restabelecimento de sua liberdade, sem prejuízo de decisão futura, com novos elementos e devidamente motivada e fundamentada porque a instrução já se encerrou e a condição pessoal relacionada à vulnerabilidade mental demanda manejo diverso. 



    A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) constituiu o primeiro tratado internacional incorporado ao ordenamento brasileiro nos moldes previstos no art. 5º, § 3º, da CF. O Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 189, de 9.7.2008, aprovou o texto e o Presidente da República, por meio do Decreto 6.949/2009, de 25.8.2008, promulgou a CDPD. 



    O art. 1º do Decreto define pessoas com deficiência como:



    “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições como as demais pessoas”. 



    O art. 3º aponta, dentre outros, os seguintes princípios da Convenção: “b) a não-discriminação; [...] d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; e) a igualdade de oportunidades”. 



    Juliano Serpa ensina sobre o conceito de deficiência: 



    “Na atualidade, em que deficiência não é mais sinônimo de incapacidade, como previsão antiga constante na redação original do artigo 20, § 2º, da Lei Orgânica da Assistência Social, o conceito válido é, portanto, aquele trazido pela Lei nº 13146, de 6 de julho de 2015, que, alterando o mencionado dispositivo legal, reproduziu o conceito previsto na aludida Convenção: 



    ‘Art. 20 [...]



    [...] § 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas’. 



    Verifica-se, a partir dos conceitos acima trazidos, que a deficiência é tida como uma limitação de caráter instrumental, cientificamente qualificada, possibilitando uma real aferição da matéria a ser tutelada pelo Direito e os limites físicos, fisiológicos, sensoriais ou mentais que deverão merecer suplementação por intermédio de instrumentos ou ações positivas que visem, acima de tudo, a efetivação dos direitos fundamentais e, consequentemente, a proteção e realização da dignidade da pessoa humana’ (in ‘O Poder Judiciário e a proteção do direito fundamental de acessibilidade à pessoa com deficiência’, São Paulo: Dialética, 2023, p. 134-135)”.



    Anote-se que, em 2001, foi publicada a Lei 10.216, que redirecionou o modelo de assistência em saúde mental e modificou o parâmetro de tratamento para as pessoas com transtornos e deficiências mentais. Logo, o modelo de internação em instituições com características asilares foi vedado (§ 3º), embora a lei tenha previsto a possibilidade de internação, em três modalidades (voluntária, involuntária ou compulsória), quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º). Além disso, dispôs que o “tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros”. 



    Para além disso, recentemente, o CNJ publicou a Resolução 487/2023, a qual instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabeleceu procedimentos e diretrizes para implementar a CPDC e a Lei 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Dentre as Diretrizes da Política Antimanicomial, a internação é medida prevista de forma excepcional e, quando necessária, ocorrerá em condições que proporcionem assistência integral à saúde da pessoa (art. 13º). Demais disso, o art. 18 prevê em 6 meses, contados da publicação da Resolução, o prazo para que as autoridades judiciais determinem a “interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, com proibição de novas internações em suas dependências” e, em até 12 meses, também contados da data da entrada em vigor, “a interdição total e o fechamento dessas instituições”. 



    Apesar de o incidente de insanidade mental ainda não ter sido concluído, há nos autos parecer médico elaborado pela psiquiatra forense da FMUSP, Dra. JAQUELINE SEGRE, datado de agosto de 2023, por meio do qual registra que o paciente está submetido a acompanhamento psiquiátrico desde os 12 anos. Aos 13, iniciaram as mutilações e tentativas de suicídio. Aos 15, sofreu a primeira internação psiquiátrica por “ideação suicida”, culminando com outras internações (5.11.2019 a 3.2.2020; 10.2.2021 a 24.7.2021; 8.9.2021 a 4.1.2022; 14.1.2022 a 4.3.2022; 8.7.2022 a 13.2.2023).



    Quanto ao diagnóstico, o laudo descreve:



    “Devido a apresentação e gravidade do quadro do periciado, já foram aventados alguns diagnósticos para ele, a citar: F60.3 (Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional), F60.2 (Personalidade Antissocial), F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de mu´ltiplas drogas e ao uso de outras substa^ncias psicoativas - si´ndrome de depende^ncia), F33 (Transtorno depressivo recorrente), F14.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocai´na - si´ndrome de depende^ncia), F32.2 (Episo´dio depressivo grave sem sintomas psico´ticos) e F41.1 (Ansiedade generalizada)” (eDOC 2, p. 4). 



    A conclusão da perícia foi: 



          “Concluo que André Aguirre Velho possui, segundo Classificação Internacional de Doenças – 10ª edição (CID 10), quadro clínico compatível com o diagnóstico psiquiátrico de Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (CID10: F60.3) e, devido ao risco de suicídio e necessidade de cuidados especializados, tem indicação de realização de tratamento em regime de internação em estabelecimento especializado” (eDOC 2, p. 13). 



    Há nos autos, ainda, certidão de atendimento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo com o registro de que em 28.3.2023, portanto 5 dias antes da prática da tentativa de roubo, Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho solicitou salvamento para “ocorrência envolvendo suicida”, em que a vítima era André Aguirre Velho, seu filho e o paciente deste habeas corpus (eDOC 5, p. 28). Logo, há elementos probatórios robustos quanto ao encaminhamento do paciente à clínica indicada pela família, sem prejuízo de reavaliação posterior do caso.



    Por todos esses motivos, CONCEDO a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, com a aplicação conjugada do art. 319, I e VII, do CPP, em conformidade com a Resolução 487/2023, mediante a expedição de alvará de soltura, com o encaminhamento à entidade privada indicada pela defesa, a qual deverá apresentar diretamente ao juízo do caso relatório mensal sobre a abordagem ao paciente. Nos termos do art. 319, I, do CPP, quando da liberação da entidade de atendimento, o paciente deverá comparecer mensalmente à Vara Criminal.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade originária. 



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente